Tribunal: TJMT
Processo: 1012252-93.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012252-93.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDA: RICARDO ISSAO YOSHITAKE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/04/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que, em ação declaratória cumulada com cobrança proposta por servidor público municipal (Fiscal de Atividades Urbanas), reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 26/09/2020 e determinou o recálculo das horas extras e do adicional noturno com base na remuneração total, condenando ao pagamento das diferenças retroativas, com reflexos em férias acrescidas de 1/3 e 13o salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno de servidor público municipal deve corresponder ao vencimento base ou à remuneração total.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos ao adicional noturno e às horas extras, os quais devem incidir sobre a remuneração do trabalho normal, compreendida como o valor efetivo da hora trabalhada.
4. A legislação municipal distingue vencimento e remuneração, sendo esta composta pelo vencimento acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.
5. A ausência de previsão expressa da base de cálculo na legislação local impõe interpretação conforme a Constituição, de modo a assegurar que os adicionais incidam sobre a remuneração total.
6. A incidência sobre a remuneração total não configura efeito cascata, pois não há sobreposição de adicionais, mas apenas a definição do valor da hora normal de trabalho.
7. O precedente vinculante da Turma de Uniformização do TJMT fixa que a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno deve ser a remuneração total, assegurando uniformidade e segurança jurídica.
8. Os registros de ponto constituem prova suficiente da prestação de horas extras, sendo desnecessária autorização formal quando demonstrada a efetiva realização do trabalho, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
9. São devidos os reflexos das verbas em férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, por integrarem a remuneração habitual do servidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A base de cálculo das horas extras e do adicional noturno de servidor público municipal corresponde à remuneração total, composta pelo vencimento acrescido das vantagens pecuniárias habituais. 2. A incidência desses adicionais sobre a remuneração total não viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal, por não configurar efeito cascata. 3. A prestação de horas extras comprovada por registros oficiais de ponto gera o direito ao pagamento, independentemente de autorização formal, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 4. As parcelas de horas extras e adicional noturno repercutem em férias acrescidas de 1/3 e 13o salário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IX e XVI; 37, XIV; 39, § 3o; Decreto no 20.910/1932; Lei Complementar Municipal no 006/1994.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012252-93.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ISSAO YOSHITAKE - CPF: 006.901.941-02 (RECORRIDO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026